Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734793-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEVES &amp; BITTENCOURT CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: UPIK - DECORACAO DE INTERIORES LTDA D E S P A C H O Em detida análise às razões recursais, verifica-se que a agravante não trouxe fundamentação específica e tampouco pedido quanto à concessão de tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo nos moldes do inciso I do art. 1.019 do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo Colegiado. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora